Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701734-65.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL MELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.264/STJ. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) não se aplica o Tema 1.264/STJ, pois este se limita a discutir a legalidade ou não da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, enquanto no presente feito se discute a origem do débito, pois não se recorda de ter contrato com a ré/agravada; 2) por mais que a inicial mencione a prescrição do débito inscrito pela ré em nome do autor, o debate acerca de tal prescrição assume caráter meramente subsidiário na presente demanda; 3) mesmo que comprovada a origem do débito e se torne necessária a análise dos pedidos subsidiários formulados em exordial, ainda assim não será necessária a análise da prescrição da dívida, uma vez que pode a demanda ser resolvida pelo art. 43 do CDC e art. 15, inciso III, da Lei Geral de Proteção de Dados, que preveem que, estando a dívida vencida há mais de cinco anos, os dados do consumidor não podem ficar expostos em cadastros, fichas ou registros e que o término do tratamento de dados pessoais ocorrerá quando da comunicação do titular. Requer a concessão e efeito suspensivo ao agravo de instrumento para afastar a determinação de suspensão do processo e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, a princípio, o agravante. De início, conheço do agravo de instrumento (CPC 1.037, §§ 9o, 10, I, 13, I): Art. 1.037. (...) (...) § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; (...) § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;” Por sua vez, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, o autor/agravante vem alegado, desde a inicial, que o débito é de origem desconhecida e não comprovada, razão pela qual requereu a inversão do ônus da prova, a fim de que a agravada apresente “os documentos comprobatórios da origem e inadimplência do débito que inscreveu na plataforma do SERASA em desfavor do consumidor”. Sendo assim, a alegada inexigibilidade do débito não tem fundamento apenas na prescrição, mas na sua própria inexistência, o que permite afastar a aplicação do Tema 1.264/STJ. No mesmo sentido: “(...) 1. A hipótese sub judice não se subsome à questão afetada nos Recursos Especiais de n. 2092190/SP, n. 2121593/SP e n. 2122017/SP (Tema 1.264 do STJ), que analisa se ‘a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataforma de acordo ou negociação de débitos’, porque verificados elementos concretos autorizadores da aplicação da técnica do distinguishing. Foram claramente afastados os fatores objetivos que indicam a semelhança da situação fática em exame com os paradigmas considerados nos recursos afetados para a questão submetida a julgamento pelo STJ, uma vez que, a controvérsia submetida a esta sede recursal reside na verificação de cobrança de dívida inexistente e não na possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita. (...)” (Acórdão 1948427, 0712361-96.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, na medida em que permanecerá com seu nome inscrito na Serasa até o julgamento do Tema 1.264/STJ, sendo presumidos os danos decorrentes da manutenção dessa restrição em cadastros de inadimplentes. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a determinação de suspensão do processo, a fim de que o feito tenha prosseguimento ao menos até a instauração do contraditório e instrução probatória, para verificação da alegada inexistência da dívida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator